Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726388-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA MARIA ALMEIDA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO PARK VILLE, RODOLPHO DE NOVAES SALOMAO, CLAUDIANE SILVA CARVALHO, MIRIAM DA SILVA AZEVEDO, PABLO CAETANO PINHEIRO DE FARIA, LUCAS OLIVEIRA SOUSA, ISABEL MARIA DO NASCIMENTO, MARILENA DALLEDONE CAVALCANTE, KELI VIRGINIA DE SOUSA SANTOS, MIREILLE ZAYAT, WASHINGTON JOSEMIR CARDOSO DE SANTANA, ALAOR SILVEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELMA MARIA ALMEIDA DE SOUSA contra a decisão de ID 238485579 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de CONDOMÍNIO PARK VILLE E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/3/2025 é nula; que apresentou documentação necessária para concorrer ao cargo de síndica; que há fato novo, consistente na renúncia do síndico eleito; que corrigiu a certidão negativa apresentada em recurso encaminhado à Comissão Eleitoral; que Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31/3/2025, com a designação de nova assembleia para eleição dos cargos de síndico e subsíndico, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73484760). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da apresentação da documentação necessária à habilitação para participação em processo eleitoral realizado em condomínio, para o cargo de síndico. Na ata de ID 235982014 (autos de origem), a Comissão Eleitoral registrou que a parte agravante não apresentou certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, documento imprescindível para a habilitação no processo eleitoral. Em consequência, sua chapa foi considerada inabilitada. No recurso administrativo apresentado (ID 235982015 dos autos de origem), a parte agravante não se insurge contra as razões pelas quais sua chapa foi inabilitada. Ao contrário, destaca a existência de erro material e apresenta nova documentação. Ocorre que o recurso não tem por finalidade abrir novo prazo para juntada de documento, mas impugnar eventual erro da comissão no exame da documentação apresentada por todos os candidatos no prazo previsto em edital. Por outro lado, a informação de circunstância superveniente, consistente na renúncia do síndico eleito, não tem aptidão para alterar a conclusão da comissão eleitoral quanto à inabilitação da chapa. Subsiste a razão pela qual não foi autorizada sua participação na Assembleia Geral Ordinária. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora